Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701135-26.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MANOEL MESSIAS DE SOUSA JUNIOR, PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA APELADO: KARINA SANTUZA VIEGAS LEANDRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal (ID 46438267) interposta pelos querelantes em face da sentença (ID 46438263) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal do Guará que deixou de aplicar a pena por reconhecer configurada hipótese de perdão judicial, nos termos do artigo 140, § 1o, II, do Código Penal, declarando extinta a punibilidade, com base no artigo 107, IX, do mesmo diploma legal. Contrarrazões da querelada pelo desprovimento do recurso (ID 46438274). Manifestação do Ministério Público do Distrito Federal oficiando pelo não conhecimento do recurso por considerá-lo deserto (ID 51379232). Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. Por sua vez, o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, nos termos do art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Por fim, nos termos do o art. 806, § 2o, do CPP, “a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto”. No caso, os apelantes interpuseram o recurso de apelação em 22 de fevereiro de 2023, sem, contudo, juntar as guias e os comprovantes do recolhimento das custas processuais e do preparo. Intimados a esclarecerem a questão (ID 49444180), os apelantes apresentaram comprovantes do recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal pagos em 04 de agosto de 2023 (ID 49711042, 49711044 e 49711046), ou seja, fora do prazo para recolhimento, de modo que o recurso é deserto e, consequentemente, não pode ser conhecido, por ausência de pressuposto de admissibilidade. Precedentes: (Acórdão 1341638, 07204059820208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1768342, 07076106220218070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Condeno os apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do arbitramento. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito